Tribunal: TJMT
Processo: 1013009-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013009-29.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), ITALO HEBERT DENIZ CORREA DE SOUZA - CPF: 707.888.351-90 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON DE OLIVEIRA MORAES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1013009-29.2023.8.11.0000

REVISÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2o, I E IV, DO CP) – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA – ALMEJADO RECONHECIMENTO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL – EXAME BALÍSTICO QUE COMPROVA QUE A ARMA APREENDIDA COM O REVISIONANDO FOI UTILIZADA PARA DISPARAR CONTRA A VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO –
PEDIDO IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a tese trazida na peça vestibular não foi debatida no recurso de apelação, é cabível o conhecimento da revisional.

Não há falar em condenação contrária à prova dos autos quando a prova pericial (confronto balístico) corrobora a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório para imputar a autoria do crime ao réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1013009-29.2023.8.11.0000

REQUERENTE: ITALO HEBERT DENIZ CORREA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por ITALO HEBERT DENIZ CORREA DE SOUZA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, que o condenou à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado – art. 121, §2o, I e IV, do CP
[1]
.

O revisionando sustenta que a condenação é manifestação contrária à prova dos autos, uma vez quem razão de: a) estar
“embasada em depoimentos de testemunhas indiretas e na apreensão da arma utilizada para a prática do crime com o revisionando”
; b)
“nenhuma das testemunhas presenciou os fatos ou viu quem atirou na vítima, tanto na fase inquisitorial quanto na instrução criminal, limitaram-se a atribuir a autoria ao acusado por "ouvir dizer" (populares jamais identificados)”
.

Ao final, almeja a procedência da ação para

absolvê-lo,
“uma vez que não concorreu para a prática do crime ou por inexistirem provas

suficientes para a sua condenação (art. 386, incisos IV ou VII, do Código de Processo Penal)”
.

Admitido o processamento da revisional, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pela extinção, sem resolução do mérito, ou, caso processado, pela improcedência”
.

É o relatório.

[1]
Condenação transitada em julgado em 12.8.2020, após interposição do recurso de Apelação no 0000523-04.2015, na qual se insurgiu apenas contra a pena imposta.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1013009-29.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, registro que a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça não comporta acolhimento porque o revisionando não almeja o
“reexame da prova”
, mas o reconhecimento da existência de
error in judicando
, ao argumento de a condenação ser contrária à prova dos autos, tese não questionada no recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, que se limitou a pleitear a redução da pena imposta.

Dito isso, registro que o Ministério Público denunciou ÍTALO HELBERT CORREIA DENIS DE SOUZA, vulgo ITA, pelo homicídio de EDSON DE OLIVEIRA MORAES, ocorrido no dia 21/09/2014, por volta das 15h00, em via pública, na Rua Comendador Henrique, esq. c/ Rua A. G. Moreira, bairro Mapim, em Várzea Grande.

No IP no 330/2014/DEHPP/MT consta uma denúncia anônima, recebida pelo CIOSP, no dia do fato, às 16h57:

“Denunciante informa que os autores do homicídio contra um usuário de drogas ocorrido hoje, por volta das três e meia da tarde, no bairro Mapim, ainda estão por lá, circulando na rua Tamandaré numa moto XRE, preta, que os mesmos atiraram na vítima, saíram, mas logo voltaram, efetuando mais disparos. O rapaz que pilotava a moto é alto e da garupa é baixo e moreno, aparentando ter entre vinte e vinte três anos de idade, o assassinato ocorreu próximo ao Colégio Nair Oliveira, pede providências porque eles ainda estão andando por lá. Orientado a ligar também na Polícia Militar. Nada mais. Obs.: Não soube passar os nomes”.

No dia 23/09/2014, às 9h45, houve nova denúncia anônima com o seguinte teor:

“Denuncia que quem matou o EDSON no Mapim, no domingo, é o traficante BATATA e um comparsa tipo nordestino. Eles estão usando a moto placa NJG-3165. Acha que o motivo é por causa de droga. Relata que eles mataram e trocaram de roupa. Eles moram no Mapim, VG, na Rua Jaçanã, encontro com Rua Arquioval, na esquina, duas casas juntas. A casa da dona MARIA tem um pé de coco de babaçu dentro do quintal em frente à casa, que é toda murada e é uma boca de fumo; ele mora na casa ao lado dessa, que é do filho da dona MARIA, as duas são bocas de fumo. Ele é magro, 1,70m, branco, aparenta ter 24 anos, cabelo meio loiro, curto. Normalmente ele está no período de 17h00 até amanhecer. Essa moto que está com ele parece ser em pagamento de dívida de droga. O comparsa não sabe o nome nem apelido, é baixinho, gordo, branco, ex-presidiário, aparenta ter 24 anos, está com uma moto 150 nova, cor vermelha riscada de branco, só lembro do final da placa, 4445. A vítima era viciada em drogas e frequentava essa boca. Relata que ele é perigoso e continua morando e andando nas ruas do bairro como se nada tivesse acontecido”.

No dia 29/09/2014, o Estagiário da DEHPP/VG subscreveu o seguinte
“comunicado de denúncia”
:

“Senhor Dr. Geraldo, recebemos uma denúncia, via fone, de que quem teria praticado o homicídio em desfavor de EDSON DE OLIVEIRA MORAES foi a pessoa de nome popular ‘ITA’, o denunciante nos informou que este ‘ITA’ é o cobrador de uma boca de fumo no bairro Mapim/VG, e que o senhor EDSON estava com dívidas pendentes na mesma boca de fumo. No dia 21/09/2014 o senhor ‘ITA’ avistou a pessoa de EDSON e foi cobrá-lo, EDSON por sua vez não pagou o mesmo e foi comprar entorpecentes em outra boca de fumo. ‘ITA’, ao vê-lo saindo de outra boca de fumo, chegou até o mesmo e acabou matando EDSON. O denunciante informou que viu em uma reportagem transmitida hoje, dia 29/09/2014, no programa Cadeia Neles, onde policiais haviam efetuado a prisão de ‘ITA’ por outro crime”.

Consta dos autos a notícia publicada no
site
Gazeta Digital, no dia 29/09/2014, mencionando a prisão de ÍTALO, à época com 21 (vinte e um) anos de idade, na posse de um revólver Taurus, calibre .38, com 5 (cinco) munições intactas e 1 (uma) deflagrada, efetuada no bairro Mapim, em Várzea Grande.

No boletim de ocorrência da prisão de ÍTALO consta o seguinte:

“A GUPM foi acionada, via CIOSP, para atender uma ocorrência no bairro Mapim, e segundo informações havia um elemento em posse de uma arma de fogo, chegando pelo local deparamos com o conduzido com as características passadas; o mesmo, ao perceber a presença da GUPM, empreendeu fuga com uma arma em mãos, porém foi detido após algumas quadras, e com o suspeito foi localizado um revólver calibre .38, no 300331, marca Taurus, contendo 5 munições cal. 38 intactas e 1 munição cal. 38 deflagrada. (...)”.

No dia 03/10/2014, PRACÍDIO SOUZA MORAES declarou à autoridade policial:

“Que o declarante é pai de EDSON; que ficou sabendo a respeito da morte de seu filho EDSON através de um conhecido seu, no mesmo dia do crime em tela; que no dia seguinte ao crime, ou seja, 22/09/2014, vários conhecidos do declarante chegaram a ele dizendo que haviam assistido neste dia uma reportagem no programa policial Cadeia Neles, e que nessa reportagem teria aparecido a pessoa de ÍTALO DE TAL, que foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Mapim, em Várzea Grande, sendo que foi apreendido com ele um revólver calibre 38; que afirma o declarante que todos esses conhecidos disseram que foi ÍTALO DE TAL que assassinou seu filho, e como foi de tarde o crime em tela, presenciaram e viram que possivelmente tratava-se de ÍTALO DE TAL o autor da morte de seu filho EDSON, pois ÍTALO DE TAL estava sozinho em uma moto quando praticou o crime em tela, mas não disseram que cor tinha essa moto nem o modelo; que os comentários dão conta de que o filho do declarante foi assassinado por causa de dívida de drogas; que no momento em que foi assassinado estava saindo de uma boca de fumo; que indagado ao declarante se conhece ÍTALO DE TAL, o mesmo afirma que não o conhece e que nunca o viu; que os comentários também dão conta de que ÍTALO DE TAL é um traficante perigoso no bairro Mapim, em Várzea Grande; que eu filho EDSON, no mesmo dia que foi assassinado, foi até a casa do declarante por volta das 11h00 da manhã; que EDSON pediu ao declarante que emprestasse a ele a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para que pagasse uma dívida a uma pessoa; que o declarante só tinha R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e foi essa quantia que emprestou a EDSON; que EDSON não disse ao declarante quem ele estava devendo; que se coloca à disposição para futuros esclarecimentos”.

LUCINÉIA ALVES MARTINS, por sua vez, relatou que
“convivia maritalmente com EDSON DE OLIVEIRA MORAES há aproximadamente onze meses e que há um mês fizeram união estável; que ficou sabendo a respeito da morte de seu marido EDSON através de sua cunhada que recebeu uma ligação momentos após o crime; QUE a declarante foi até o local do crime juntamente com sua cunhada WILMA e o marido desta “BUGÃO", mas quando chegaram EDSON já estava morto; QUE a cunhada da declarante disse à mesma que quando ainda estava no local do crime, chegou um rapaz magro e branco aparentando ter 16 anos, mas que não sabe seu nome, e que discretamente esse rapaz disse a ela que quem tinha matado EDSON foi a pessoa de ÍTALO DE TAL; QUE ÍTALO DE TAL chegou acompanhado de mais um rapaz na garupa de uma moto marca XRE de cor vermelha ou preta, e que já desceu da moto com uma arma de fogo em punho e sem dizer nada atirou em EDSON; QUE esse rapaz ainda disse que EDSON começou a pedir por socorro, então ÍTALO DE TAL retornou e efetuou mais disparos em EDSON; QUE no dia seguinte ao crime, ou seja, 22/09/2014, várias pessoas chegaram à declarante dizendo que haviam assistido uma reportagem do Programa Policial Cadeia Neles, e que nessa reportagem apareceu a pessoa de ÍTALO DE TAL, que foi preso por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Mapim, em Várzea Grande, sendo que foi apreendido junto com ele um revólver calibre 38; QUE EDSON, quatro dias antes de sua morte, disse à declarante que tinha uma dívida de drogas no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) com um traficante do bairro conhecido como “CHUDA"; QUE EDSON também relatou a declarante que quando a mesma estava cumprindo pena na Penitenciaria Ana Maria do Couto, que precisava de uma documentação para comprovar a “CHUDA" que a declarante estava cumprindo pena e que EDSON estava ajudando-a financeiramente, sendo que por isso não tinha dinheiro para pagar a dívida que tinha com “CHUDA"; QUE EDSON, antes de sua morte, por volta das 11h00, foi até a casa do pai dele, e que de lá saiu por volta das l4h00 e que foi levar ao traficante "CHUDA" a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que havia emprestado de seu pai para o pagamento da dívida de drogas que possuía, mas que segundo comentários de conhecidos pelo bairro, “CHUDA" não quis receber; QUE em ato contínuo viram ÍTALO DE TAL seguir EDSON e em seguida matá-lo; QUE segundo comentários, ÍTALO trabalha como cobrador do traficante "CHUDA"; QUE "CHUDA" é um traficante muito perigoso no bairro Mapim em Várzea Grande e que possui as seguintes características físicas: aproximadamente 1,67m, usa cavanhaque, porte físico forte, cabelo preto tipo social, tem uma tatuagem na perna que aparenta ser da personagem "Minnye"; QUE “CHUDA" mora no bairro Mapim numa casa murada com portão cinza; QUE a declarante soube através do pai de EDSON que ele emprestou para EDSON a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), mas que EDSON teria pedido R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais); QUE indagado à declarante se conhece ÍTALO DE TAL a mesmo afirma que o viu pelo bairro, mas que foi apenas de longe e que como ele estava no escuro, não pode visualizá-lo bem; QUE a enteada da declarante e filha de EDSON, de quatorze anos, por nome de ISABELLA, disse à mesma que, no dia 27/09/2014, estava numa praça próximo do bairro, e que estava utilizando maconha quando chegaram duas pessoas numa moto e que um deles desceu da moto e começou a atirar contra ela; QUE ISABELLA disse à declarante que chegou a ver os rostos dos dois, mas que não disse se foi ÍTALO DE TAL quem atirou contra ela; QUE a declarante ouviu comentários de que ÍTALO DE TAL estava à procura da mesma antes de ser preso no dia 27/09/2014; QUE pelo que sabe ÍTALO DE TAL tem um irmão conhecido por "TITO", mas que não ouviu nenhum comentário se “TITO" teve participação na morte de EDSON ou na tentativa de homicídio contra ISABELLA; QUE no momento teme por sua vida, pois depois da morte de EDSON já atiraram até mesmo contra a filha dele, e que os assassinos de EDSON estão à sua procura pelo bairro; QUE a declarante não mora mais em sua casa e que atualmente está escondida; QUE o numeral telefônico que EDSON estava utilizando era 65-9232-3549; QUE se coloca à disposição para futuros esclarecimentos”.

Em 08/10/2014, a autoridade policial requisitou à POLITEC o exame de confronto balístico entre a arma apreendida com ÍTALO e os projéteis que ceifaram a vida de EDSON.

Auscultado em 09/10/2014, ÍTALO respondeu:

“Que o declarante conhecia a vítima EDSON há aproximadamente dois anos e que eram colegas; que o declarante nega ter sido o autor do crime em tela; QUE afirma que no momento do crime em tela estava no local de seu trabalho, ou seja, na borracharia chamada Borracharia do Magnésio, localizada na antiga empresa Estrela D'alva, Avenida Júlio Campos, a aproximadamente uns sete quarteirões de distância do local do crime e que estavam com o declarante seu irmão YAGO CORREA DENIS DE SOUZA, "MAZINHO” sendo este dono da borracharia e a pessoa de "JUNIOR"; QUE aproximadamente às 15h00 chegou na borracharia uma pessoa conhecido pelo declarante por "VANDINHO" e este disse que haviam atirado em EDSON; QUE o declarante perguntou a “VANDlNHO" onde havia sido e então o declarante pegou sua bicicleta e foi até o local onde EDSON havia sido baleado; QUE chegando lá o declarante visualizou uma aglomeração e viu EDSON sentado na calcada baleado com um tiro no braço; QUE o declarante afirma que ainda falou com EDSON e que perguntou a ele: ‘O QUE ACONTECEU EDSON?’; QUE EDSON respondeu ao declarante: ATIRARAM EM MIM’; QUE o declarante não perguntou a ele quem havia atirado; QUE neste momento chegou a Polícia Militar e isolou o local e que o declarante foi pra sua casa almoçar ; QUE o declarante afirma que quando chegou no local e falou com EDSON, a irmã de EDSON, por nome de WILMA, presenciou e viu a conversa que o declarante esteve com EDSON; QUE o declarante não se recorda se havia mais algum parente ou pessoa próxima de EDSON neste momento; QUE indagado a respeito de sua prisão no dia 28/09/2014, o mesmo afirma que foi preso pela Polícia militar no bairro Mapim, em Várzea Grande, e que foi apreendido em seu poder um revolver calibre 38 com quatro munições intactas e uma munição deflagrada, sendo que quando comprou o revolver este já estava com uma munição deflagrada dentro e que não retirou porque iria ficar um buraco vazio; QUE nega ter sido a mesma arma que EDSON foi morto; QUE afirma que comprou esse revolver no dia 27/09/2014, mas que só foi buscar no dia 28/09/2014 de uma pessoa conhecida como "TEVEZ", sendo que este era morador da rua Tamandaré no bairro Mapim, ou seja, mudou-se do bairro no dia 28/09/2014; QUE comprou esse revolver pela quantia de mil reais para se proteger pois sofreu uma tentativa de homicídio há oito meses atrás e as pessoas que tentaram matá-lo estavam presas e saíram recentemente; indagado ao declarante quem possui uma moto XRE preta no bairro, o mesmo respondeu que não sabe dizer; QUE indagado se conhece a pessoa de "TITO", o mesmo declara que não conhece e nunca ouviu falar; QUE indagado se conhece a pessoa de "CHUDA", o mesmo afirma que conhece; QUE "CHUDA" é dono de um lava-jato, conhecido como antigo lava-jato do DAVI, localizado próximo do posto de saúde do bairro Mapim; QUE indagado ao declarante se “CHUDA" é traficante no bairro, o mesmo afirma que não sabe dizer; QUE indagado ao declarante se “CHUDA" mandou o declarante matar EDSON o mesmo declara que não; QUE o declarante não tinha motivos para matar EDSON; QUE o declarante afirma que não tem amizade e nem proximidade com “CHUDA"; QUE o declarante não possui moto XRE de cor preta ou vermelha, e que não anda com nenhuma moto pelo bairro; QUE não sabe dizer o motivo de ser suspeito da morte de EDSON; QUE sabe que EDSON era usuário de substâncias entorpecentes; QUE não ouviu dizer que EDSON foi assassinado momentos depois de ter saído de uma boca de fumo; QUE não sabe dizer em qual boca de fumo EDSON comprava as drogas que consumia, mas que talvez tenha comprado na Rua Tamandaré pois lá tem diversas bocas de fumo; QUE o declarante afirma que também é usuário de substâncias entorpecentes e que compra suas drogas na Rua Tamandaré; QUE não ouviu comentários a respeito da motivação ou da autoria do crime em tela”.

Em 31/03/2015, FÁBIO BARBOSA GOMES foi ouvido pelo Delegado de Polícia:

“Que o declarante informa inicialmente que não tinha conhecimento do crime aqui investigado; que não conhecia a pessoa de EDSON; que o declarante é proprietário do Lava-Jato FABINHO LAVA CAR, localizado na rua Martin Afonso, quadra 11, lote 19, bairro Mapim, em Várzea Grande, próximo ao posto de saúde; que em abril próximo completará dois anos que o declarante comprou o estabelecimento comercial do ex-proprietário, conhecido pela alcunha de LÉO; que é de conhecimento do declarante que antes do LÉO ser proprietário daquele local, o lava-jato pertencia a um tal de DAVI, que o declarante não conhece; perguntado se conhece ‘CHUDA’, respondeu que não; que o bairro Mapim é grande e o declarante não sabe dizer onde existe boca de fumo naquele bairro; que embora resida naquela localidade desde que nasceu, o declarante afirma que tem amizade apenas com a ‘turma lá de cima’, próximo à casa de seu pai; que não conhece a rua Tamandaré; perguntado se conhece ÍTALO, vulgo ITA, respondeu que não; que também não conhece ninguém pela alcunha de BATATA”.

JOSÉ LIMA RIBAMAR prestou declarações em 29/04/2015:

“Que encontra-se atualmente preso neste Centro de Ressocialização de Várzea Grande cumprindo pena por tráfico de drogas, no entanto, nega ser traficante; que a respeito do crime aqui apurado, o declarante relata que conhecia a vítima apenas de vista, mas não tinha amizade com o mesmo; que não sabe dizer se a vítima era usuária de drogas, pois não conversava com ele; que a vítima não comprava drogas com o declarante o declarante não sabe dizer de quem ele comprava; que tomou conhecimento do crime porque sua irmã comentou com o declarante; Que na data do fato o declarante afirma que já estava preso neste Presidio do Capão Grande; Que não tem conhecimento da motivação ou autoria deste crime; Que seu irmão Jorge também encontra-se preso, mas não é do conhecimento do declarante que ele possua o apelido de BATATA; Que o declarante não conhece ninguém pela alcunha de BATATA; Que quanto à pessoa do ÍTALO, o declarante conhece apenas de vista; Que não tem amizade com ÍTALO; Que não conhece ninguém pela alcunha de “TITO"; Que não conhece “CHUDA" nem nunca ouviu falar nessa pessoa; Que não sabe quem possui ou possuía uma moto XRE preta ou vermelha no bairro Mapim; Que o declarante, antes de ser preso, morava com a esposa e filho em uma casa vizinha à residência de sua mãe, MARIA, na Rua Jaçanã, no bairro Mapim”.

JORGE LIMA DE OLIVEIRA, por sua vez, narrou:

“Que o declarante encontra-se atualmente preso neste centro de ressocialização de Várzea Grande há 4 meses por receptação; Que nunca foi preso por tráfico e nega ser traficante; Que na data do crime o declarante afirma que estava na casa da irmã Marcia que mora na cidade de Uberlândia/MG; Que em uma das ligações que fez daquela cidade para sua mãe, o declarante soube que havia ocorrido um homicídio próximo à casa dela e que a vítima era EDSON, no entanto o declarante afirma que conhecia Edson apenas de vista e não tinha amizade com ele; Que é de seu conhecimento que a vítima era charreteiro e usuário de drogas; Que não sabe informar de quem a vítima comprava drogas; Que nunca ouviu comentário se a vítima tinha dívida de droga; Que o declarante nega ser conhecido pela alcunha de BATATA e afirma que não conhece ninguém por esse apelido; Que o declarante tinha amizade com “CHUDA", no entanto não sabe dizer se ele era traficante; Que nunca mais viu “CHUDA" porque ele mudou do bairro Mapim e o declarante não sabe onde pode ser encontrado; Que o declarante não ouviu nenhum comentário a respeito da autoria ou motivação do assassinato da vítima destes autos; Que não sabe se “CHUDA” tem participação neste homicídio; Que o declarante nega qualquer envolvimento no crime aqui apurado; Que foi preso duas semanas após ter chegado de Uberlândia, no mês de dezembro/14; Que não sabe ao certo a data que foi para Uberlândia, mas foram apenas três meses que ficou naquela cidade; Que antes o declarante morava com a mãe, na Rua Jaçanã, no bairro Mapim; Que o declarante conhece ÍTALO e tem amizade como mesmo, mas afirma não ter conhecimento de que ele tenha envolvimento no homicídio da vítima EDSON; Que não conhece ninguém pela alcunha de "TITO”; Que não sabe quem possui ou possuía uma moto XRE preta ou vermelha no bairro Mapim”.

A Gerência de Perícias de Balística da POLITEC, no Laudo Pericial no 2.3.2016.23896-01, registrou que realizou o confronto da arma apreendida com ÍTALO com os projéteis retirados do corpo do
de cujus
, concluindo que:

“(...) Os confrontos das características microscópicas do projétil PQ e dos projéteis padrões da arma AFQ evidenciaram coincidências determinantes de microestrias e de relevos e outras características peculiares das regiões limítrofes entre seus cavados e ressaltos adjacentes, o que permite o Perito signatário concluir que
o projétil PQ1 foi expelido pelo cano da arma AFQ
(revolver da marca TAURUS, calibre nominal 38 SPECIAL, número de série 300331), discriminada na seção 4.l. Vide Anexos Fotográficos de n° 10 a 12.

Os confrontos das características macroscópicas dos projéteis PQ2 e PQ3 e dos projéteis padrão da arma AFQ evidenciaram que todos são do mesmo calibre nominal ou de calibres nominais similares (calibres nominais cujos calibres reais sejam aproximadamente iguais), e
apresentaram divergências determinantes quanto à largura dos cavados e dos ressaltos,
ou seja, os projéteis PQ2 e PQ3 apresentam cavados estreitos e ressaltos largos, ao passo que os projéteis padrão a arma AFQ apresentam cavados e ressaltos de mesma largura. Em face destes exames
o Perito signatário conclui que os projéteis PQ2 e PQ3 foram expelidos por cano(s) de arma(s) de fogo que possui(em) seis (6) raias largas e seis (6) cheios estreitos,
distinta da arma AFQ
. Ver anexos fotográficos n° 13 e 14. (...)”
(fl. 176 dos autos de origem).

O Expert esclareceu, nas respostas aos quesitos, que os projéteis PQ2 e PQ3 foram expelidos
“por cano(s) de arma(s) de fogo de calibre nominal 38 SPECIAL, ou similares (.357 Magnum) que possui(em) seis (6) raias largas e seis (6) cheios estreitos,
distinta da arma AFQ
”
.

Traduzindo em miúdos,
apenas um dos três disparos
que atingiram o
de cujus
e lhe causaram a morte foi efetuado pela arma de fogo apreendida com ÍTALO.

Diante do confronto positivo entre um dos projéteis e a arma apreendida na posse do revisionando, em 30/01/2017 ele foi interrogado:

“QUE ao interrogando foi lida suas declarações prestadas em 09/10/2014 de fls. 55/57, oportunidade em que o interrogando ratifica integralmente o conteúdo de suas declarações; Que quando da tentativa de homicídio em que foi vítima no ano de 2013, não se recordando a data, o interrogando foi atingido por três disparos de arma de fogo, sendo um na perna direita, outro no lado esquerdo das costas e um no braço esquerdo; Que o interrogando sabe quem realizou os disparos, contudo não vai revelar por medo; Que os fatos ocorreram em frente a Lanchonete Dois Irmãos, no bairro Mapim, em Várzea Grande, sendo que o interrogando não foi socorrido a nenhum hospital, tendo sido tratado em sua residência até ser curado; Que não registrou boletim de ocorrência sobre estes tiros; Que em razão desta tentativa de homicídio foi que resolveu comprar um revólver; Que comprou o revólver somente em 2014, pois tomou conhecimento que os autores do crime de tentativa de homicídio que foi vítima teriam deixado o presidio; Que comprou um revolver cal. 38 de uma pessoa na rodoviária de Várzea Grande; Que o interrogando não sabe quem é; Que como fazia lanches todos os dias na própria rodoviária, especialmente no período da madrugada, um certo dia ao comprar o lanche um homem lhe perguntou porque estava mancando, tendo o interrogando respondido que tinha sido vítima de uma tentativa de homicídio, oportunidade em que este homem lhe ofereceu um revolver cal. 38; Que entregou a este homem R$ 950,00 em dinheiro e a sua bicicleta; Que quando foi preso em 28/09/2014 o interrogando estava com a arma havia aproximadamente dois (02) meses; Que afirma nunca ter usado a arma em questão; que indagado se estava sempre na posse da mencionada arma de fogo, um revólver calibre .38, o interrogando respondeu que sim, estava sempre em sua posse; que pode descrever a arma que comprou como um revólver calibre .38, com cano reforçado, seis tiros, cabo emborrachado de cor preta e não tinha numeração raspada; que o interrogando nega a autoria do crie de homicídio da vítima EDSON; que se recorda de ter permanecido preso por conta do porte ilegal; que encontra-se preso na PCE há um ano e três meses, pelo crime de tentativa de homicídio, onde figura como vítima ISABELLA ALVES DE MORAES, filha de EDSON DE OLIVEIRA MORAES; que o interrogando já ‘ficou’ com a LAYANE, que à época da tentativa de homicídio era companheira de ISABELLA”.

A 3a Delegacia de Polícia Civil do Jardim Glória/VG encaminhou à DEHPP/VG, cópias de outro inquérito policial instaurado naquela delegacia para apurar a tentativa de homicídio contra ISABELLA, filha de EDSON.

Nos referidos autos, ISABELLA, então com 15 (quinze) anos de idade, reconheceu ÍTALO como o autor dos 5 (cinco) disparos contra ela, no dia 27/05/2015.

A adolescente narrou àquela autoridade policial o seguinte:

“Que presta as seguintes declarações na presença de sua tia Juliana Alves Feitoza, nomeada neste momento como curadora da declarante; Que após o termo de reconhecimento, onde a declarante confirma sem sombras de dúvida que a pessoa de nome ÍTALO HELBERT CORREA DENIS DE SOUZA, foi o autor dos disparos de arma de fogo contra sua pessoa, ocorrido no dia 27/05/2015, afirmou também que é a mesma pessoa que ceifou a vida de seu genitor no dia 21/09/2014; Que a declarante esclarece que em seu primeiro depoimento, datada de 27/08/2015, a declarante confundiu a data da morte do seu genitor, onde havia dito que seria 05/10/2014; Que a declarante sabe dizer que no dia dos fatos, 21/09/2014, seu genitor havia ido pagar uma dívida com o suspeito ÍTALO HELBERT CORREA DENIS DE SOUZA; Que a dívida seria de entorpecente; Que devido seu genitor ter ficado devendo o suspeito ÍTALO HELBERT CORREA DENIS DE SOUZA, o mesmo acabou por disparar várias vezes contra o seu genitor, ceifando sua vida; Que a declarante sabe dizer que o suspeito ÍTALO HELBERT CORREA DENIS DE SOUZA no dia dos fatos, que envolve seu genitor, ÍTALO estava acompanhado de outro suspeito, que não sabe declinar o nome, mas, sabe dizer que já morreu; Que
o suspeito ÍTALO ficou dizendo que havia matado seu genitor
, inclusive sua tia Wilma ficou sabendo da história e informou a declarante, inclusive dizendo para a declarante tomar cuidado; Que no dia em que passou uma reportagem no Programa Cadeia Neles sobre o suspeito ÍTALO, sobre outro fato criminoso que o envolvia, a tia da declarante, D. Wilma, mostrou para a declarante que se tratava do homem que havia matado seu pai; Que a declarante pode confirmar que foi o suspeito ÍTALO HELBERT CORREA DENIS DE SOUZA, que matou seu pai, até porque dias antes da morte, seu genitor foi visitar seu avô, para pedir que o mesmo vendesse algumas galinhas, para poder pagar a dívida com o suspeito ÍTALO HELBERT CORREA DENIS DESOUZA; Que seu avô chegou a vender algumas galinhas e entregou o dinheiro para seu pai; Que a declarante afirma que seu pai chegou a pagar a metade da dívida com o suspeito ÍTALO, contudo, o mesmo não perdoou e no dia em que se encontraram, o suspeito ÍTALO efetuou disparo no braço e pela frente e depois da vítima caída, ainda efetuou mais disparos na cabeça e no peito de seu genitor; Que a declarante afirma que o suspeito ÍTALO fizera contra a mesma, da mesma forma que fez contra seu genitor; Que a declarante pode afirma ainda que só não foi a óbito devido ter sido rapidamente socorrida; Que a declarante foi demonstrado uma imagem do site http://www.vgnoticias.com.br/noticias/14853/homem-de-35-anos-foi-morto-na-tarde-deste-domingo-no-bairro-mapim-em-vg, no qual confirma que se trata de seu pai ali caído; Que a declarante afirma que soube, por intermédio de terceiras pessoas, que dias atrás o suspeito ÍTALO estaria atrás da mesma, contudo, não chegaram a se encontrar; Que a declarante afirma que acredita o suspeito ÍTALO possui uma arma de fogo em casa, que inclusive deve ser a arma de fogo que o mesmo tentou contra sua Vida; Que a declarante afirma que o último endereço do suspeito ÍTALO é na Rua Tamandaré, no Bairro Mapim, próximo a uma padaria, nesta Urbe; Que a declarante afirma que o suspeito ÍTALO também fica na casa de sua namorada, no Bairro Estrela D’Alva; Que a declarante afirma por fim, que o suspeito ÍTALO anda com a arma de fogo consigo”.

WILMA DE OLIVEIRA MORAES, irmã de EDSON, declarou na fase investigativa:

“Que é tia da vítima ISABELLA ALVES MORAES e irmão de EDSON DE OLIVEIRA MORAES; que a declarante esclarece que, no dia 21/09/2014, seu irmão EDSON foi morto a tiros no bairro Mapim, nesta; que a declarante sabe informar que a pessoa que ceifou a vida de seu irmão EDSON foi a mesma que, no dia 27/05/2015, tentou ceifar a vida de sua sobrinha ISABELLA; que a ISABELLA é filha do EDSON; que
segundo informações obtidas pela declarante
, a pessoa que ceifou a vida de seu irmão e tentou contra a vida de sua sobrinha é o ÍTALO; que nesta Delegacia de Polícia foi mostrado à declarante uma fotografia, juntado aos presentes Autos às fls. 48. onde a declarante afirmou ser o ÍTALO; Que a declarante informa também que a morte de seu irmão foi devido a dívidas de drogas que o mesmo tinha com o traficante conhecido como “CHUDA", e que o mesmo foi quem mandou ÍTALO matar Edson; Que “CHUDA” tinha uma boca de fumo no Bairro Mapim, na Rua Tamandaré, contudo, a declarante não sabe dizer se o mesmo ainda reside neste endereço; Que
a declarante não sabe dizer nomes de pessoas que presenciaram a morte de seu irmão Edson
, porém, sabe dizer que moradores de uma casa verde, ao lado de um sobradinho, na rua onde aconteceu os fatos, presenciaram o homicídio; Que vários moradores desta mesma rua presenciaram o ocorrido; Que referente à tentativa contra a vida de lsabella, a declarante acredita que foi devido a Isabella postar em redes sociais que se vingaria da morte de seu pai e que ÍTALO possa ter entendido isto como ameaça e tentou contra a vida dela; Que a declarante não sabe dizer se a Isabella foi ameaçada antes pelo ÍTALO; Que a declarante sabe dizer que eram duas pessoas que estavam na motocicleta quando Isabella foi alvejada; Que o piloto da motocicleta é conhecido pela alcunha de “TITO" e o carona ÍTALO, este último foi quem efetuou os disparos; Que a declarante sabe dizer que no dia dos fatos a Isabella estava na pizzaria com sua namorada, a Layane”.

A denúncia foi oferecida em 31/08/2017 e recebida em 22/09/2017.

Em 13/09/2018 teve início a instrução processual.

PRACÍDIO, pai de EDSON, disse que não presenciou o fato, mas que
“ficou sabendo”
que o autor do crime foi ÍTALO, em razão de dívidas de drogas contraídas por seu filho, mas desconhecia o credor.

WILMA, irmã do
de cujus
, narrou:

“I: Eu não vi, mas muita gente viu. Eu conheço pessoas que viu, que mora na mesma rua, sei o nome delas, só não sei o nome inteiro, mas eu sei. Elas viram ele (ÍTALO) com o revólver, matando meu irmão lá na rua.

MP: Só que eles não querem se identificar, não querem prestar depoimento?

I: Eu não sei, mas eu já falei isso na delegacia, que tem pessoas que viram ele matando meu irmão. Ele matou de dia, era cinco e pouco da tarde.

MP: Antes da morte do seu irmão, você sabia que ele tinha dívida de droga com alguém?

I: Eu não sabia que ele tava devendo, porque eu morava em outro bairro e ele morava lá com minha mãe. (...)”

Narrou que, depois da morte de EDSON,
“ficou sabendo”
que seu irmão tinha uma dívida de entorpecentes com CHUDA.

“MP: Alguém dessas pessoas chegou na senhora e falou: ‘eu vi, foi assim’, mas pediu para não ser identificada?

I: Assim... toda vez que minha sogra vai lá em casa, ela fala que a dona MARIA viu ele matando, o marido dela é JOSUÉ, mora do lado do sobradinho, na casa verde, eu nunca cheguei de conversar com eles, mas muita gente viu, pode até ser que tenham medo de vir aqui e falar ‘foi ele que matou’, mas que viu, viu.

MP: Sem mais perguntas.

DP: Essas pessoas que supostamente falaram no bairro que o ÍTALO matou o EDSON, o que falaram para a senhora?

I: Falou que foi o ÍTALO mesmo. Todo mundo no bairro Mapim conhece ele. Pode ter certeza que eles viram que foi ele que matou meu irmão, sem dúvida.

DP: Quantas pessoas falaram isso?

I: Umas três pessoas ‘viu’. Se ‘vocês for’ lá, disfarçado, na rua, vai ver que mais gente viu que foi ele que matou meu irmão.

DP: Mas eles viram atirar?

I: ‘Eles diz’ que ele deu um tiro no meu irmão, meu irmão escondeu atrás do poste, aí tava ele e mais outra pessoa na moto, rodeou o bairro, voltou lá e matou meu irmão. O ÍTALO passou na casa da minha sogra pedindo capacete pra sair de lá”.

ISABELLA, filha do falecido, disse que ficou sabendo do assassinato de seu pai, mas não o presenciou, acrescentando que
“minha tia WILMA fala que foi o ÍTALO”
, não sabendo dar maiores detalhes sobre o ocorrido.

Interrogado, ÍTALO negou a autoria do crime, aduzindo que não matou EDSON,
“nem lá eu tava, tava trabalhando na borracharia do meu pai”
. Questionado pela Defensoria Pública, respondeu que
“nós ‘fumava’ droga tudo junto, eu, o EDSON e a WILMA”
, nada sabendo acerca de eventual compra de drogas feita por EDSON junto a CHUDA, que era proprietário de um lava-jato no bairro Mapim.

A pronúncia foi assim fundamentada:

“(...) Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos colhidos na fase extrajudicial e reforçados na fase judicial, constato a existência de indícios suficientes a demonstrar que o réu ÍTALO HELBERT CORREA DENIS DE SOUZA, seja o autor dos disparos de arma de fogo que vitimou Edson de Oliveira Moraes.

Com efeito, conforme depoimento prestado em Juízo pela testemunha Wilma de Oliveira Moraes, irmã da vítima, esta afirma que
muitas pessoas que estavam na rua
onde ocorreu o crime lhe afirmaram que foi o acusado o autor do delito tendo o visto efetuar disparos contra a vítima
.

A testemunha Lucinéia Alves Martins, convivente da vítima, na fase extrajudicial, asseverou que ao chegar ao local dos fatos,
um rapaz lhe procurou e afirmou que o autor do crime seria o réu ÍTALO
.

Em que pese a negativa de autoria por parte do acusado,
o exame de confronto balístico de fls. 170/192 revela que o projétil extraído do corpo da vítima foi expelido pela arma apreendida com o réu após o delito, o que reforça os indícios de autoria em relação a ele
.

Desta forma, das provas colhidas nos autos revelam suficientes indícios de autoria do fato por parte do acusado, sendo, portanto, suficientes para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Juri pela prática do crime que lhe é imputado”.

ÍTALO foi intimado da pronúncia e manifestou o desejo de não recorrer (fl. 332 dos autos de origem).

Ainda assim, a defesa técnica optou por interpor recurso em sentido estrito, no qual se limitou a questionar alegado excesso de linguagem, que foi desprovido pela 2a Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador Alberto Ferreira de Souza (RESE n. 1003471-63.2019.8.11.0000).

Na sessão plenária, PRACÍDIO e WILMA foram auscultados e repisaram as declarações prestadas na primeira fase da persecução penal, narrando que terceiros afirmaram que ÍTALO foi o autor do homicídio que vitimou EDSON.

Ambos acrescentaram que, na véspera da sessão plenária,
“foi um rapaz de moto”
na casa de PRACÍDIO, procurando por WILMA, para que ela
“não falasse nada contra ÍTALO no julgamento, pra ela não comparecer, porque ela também tem filho”
.

Interrogado perante o Tribunal do Júri, ÍTALO mais uma vez negou a autoria do crime, dizendo que
“tinha amizade com ele, usava droga com ele; eu, ele, a irmã dele, todo mundo junto”
.

“R: Eu sei quem matou ele, foi o ANDERSON, que já tá até morto.

J: Por que ele matou?

R: Porque o EDSON roubou uma bateria do carro do ANDERSON; ele usava droga, ele roubava direto.

J: E como você ficou sabendo que foi o ANDERSON?

R: Fiquei sabendo no bairro. O único detalhe que tem aí, que tão falando que é eu, o erro meu foi que o ANDERSON ofereceu uma arma pra mim e eu fui e comprei a arma, e era a arma do crime, eu não sabia disso.

J: Você comprou essa arma dele?

R: Comprei, pra me defender. No mesmo dia que eu comprei a arma – eu comprei lá na rodoviária – a polícia me abordou.

J: No mesmo dia que você comprou?

R: No mesmo dia.”

Questionado pela Defensoria Pública, disse que somente revelou naquela oportunidade que foi ANDERSON o executor de homicídio, o que foi dele que adquiriu a arma, porque ele já havia falecido,
“ele era bem temido, mas hoje em dia ele morreu, eu posso dizer a verdade, não tem mais risco pra minha vida”
.

Condenado pelo Conselho de Sentença, ÍTALO foi apenado com 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, questionando apenas o
quantum
de pena fixado e pleiteando a redução da pena-base para o mínimo legal, que foi desprovido pela 2a Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador Pedro Sakamoto.

No caso presente, as provas orais produzidas em juízo – tanto na fase da pronúncia quanto perante o Conselho de Sentença – limitaram-se a noticiar que tomaram conhecimento da autoria do crime por populares, terceiros que não foram identificados.

No entanto, ao contrário do que sustenta o revisionando, estas
não são as únicas provas que embasaram o édito condenatório
.

Não se pode perder de vista que ÍTALO foi preso, poucos dias depois do homicídio, portando um revólver calibre .38 que, submetido a confronto balístico,
ficou demonstrado que se tratava de uma das armas utilizadas para ceifar a vida de EDSON, no dia 21/09/2014
.

Nesse contexto, as testemunhas indiretas são corroboradas pela
prova pericial
.

Registro que cabia ao requerente – por se tratar de fato impeditivo do direito do autor (art. 333, II, CPC) – provar que adquiriu a arma
“no dia em que foi preso”
, como disse em plenário, o que não ocorreu.

Nesse particular, aliás, ressalto que, na fase inquisitiva, ÍTALO deu versão distinta, alegando que adquiriu a referida arma
“uns dois meses antes da sua prisão”
.

Desse modo, a palavra do revisionando não tem amparo em nenhuma outra prova produzida em juízo, não sendo ela suficiente para infirmar a prova oral, robustecida pela prova pericial (confronto balístico).

Vale lembrar que “
As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP no 0001438-22.2019.8.11.0064).

Diante do exposto, conheço da revisional criminal ajuizada por
ÍTALO HELBERT DENIZ CORREA DE SOUZA, rejeito a preliminar ventilada pela Procuradoria de Justiça e, no mérito,
JULGO-A IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024